Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-38.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800429-38.2021.8.14.0096

APELANTE: MATEUS BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800429-38.2021.814.0096

ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE:
MATEUS BARROS DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VITOR SILVA SILVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO MAJORADO POR ASFIXIA E RECURSO QUE TONOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CPB).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de -discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, muito embora o magistrado tenha valorado indevidamente uma circunstância judicial (
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
), sem a devida fundamentação idônea, devendo
a pena-base arbitrada ser retificada, entretanto, sua deve ser fixação acima do mínimo legal, tendo em vista persistirem três circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente justificada ao recorrente (culpabilidade, motivos e consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA (ART.65, III, ALÍNA”C”, DO CPB.
INVIABILIDADE.
Coaduno do entendimento ministerial “
que não houve provas da suposta injusta provocação da vítima, ainda mais que se reconheceu em plenário em sentido oposto, a qualificadora de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, III e IV, do CPB.”

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso,
e

parcial

provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA,
11 de dez
embro de 2023

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800429-38.2021.814.0096

ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE:
MATEUS BARROS DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VITOR SILVA SILVEIRA (OAB-PA 30.216)

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MATEUS BARROS DOS SANTOS
, contra sentença (id.14926637) prolatada pela Comarca de São Francisco do Pará que
CONDENOU
o apelante a pena de
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, II e, todos do CPB contra a vítima Jamerson Nunes do Nascimento
.

Narrou à
denúncia
(id.14926516)
que no dia 05/12/2020, por volta das 05H00, na Av. Barão do Rio Branco, Orla do Balneário Pau Amarelo, Centro do Município de São Francisco, o denunciado MATEUS BARROS DOS SANTOS matou com emprego de asfixia mecânica por afogamento e recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima JAMERSON NUNES DO NASCIMENTO. Consta nos autos que, na data do fato, o DENUNCIADO e a TESTEMUNHA BRUNO BARROS DE SOUZA encontravam-se no estabelecimento comercial conhecido como Bar do Porco, quando este último presenciou a VÍTIMA JAMERSON NUNES DO NASCIMENTO chegar ao local e dirigir-se até o DENUNCIADO MATEUS BARROS DOS SANTOS, que dizia que não tinha
.
Após alguns minutos, o DENUNCIADO e a TESTEMUNHA dirigiram-se ao igarapé Pau Amarelo, ocasião em que a VÍTIMA se aproximou novamente do DENUNCIADO e ambos iniciaram uma conversa, mais uma vez presenciada pela TESTEMUNHA BRUNO BARROS DE SOUZA a cerca de 30 m (trinta metros) de distância dos dois. A TESTEMUNHA em sede policial asseverou que a VÍTIMA se encontrava embriagada. Em determinado momento, o DENUNCIADO aplicou uma “gravata” na VÍTIMA, vindo ambos a cair na escada da Orla do Igarapé Pau Amarelo, oportunidade em que o DENUNCIADO aplicou vários socos na região do pescoço e nuca da VÍTIMA e, em seguida, atirou a VÍTIMA no igarapé. Já no interior do Igarapé, o DENUNCIADO passou a pisar no peito da VÍTIMA levando-a ao fundo, ao mesmo tempo em que lhe enforcava com as mãos. A TESTEMUNHA, pediu, sem sucesso que o DENUNCIADO parasse com sua conduta, mas o último não o ouviu, somente cessando de segurar o pescoço da VÍTIMA e pisar no seu corpo na água, quando o corpo desta ficou mole e seus braços se abriram na água. Cessadas as agressões, o DENUNCIADO correu para sua casa, no bairro Vila Nova, não tendo mais sido visto na cidade desde então
.
(...)”.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo
art. 121,§ 2º, incisos III e IV, do Código
Penal
.

A Denúncia foi recebida em 23 de abril de 2021. (id.14926517)

Laudo nº 2022.02.000138-TAN. (id.14926524)

O réu fora citado (id.14926533) e apresentada Defesa prévia. (id.14926540)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id.14926555; 14926577)

Mídias de audiência (id14926556 à 14926576)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.14926578)

Memoriais finais da Defesa. (id.14926581)

Fora prolatada a sentença pronunciando o réu
MATEUS BARROS DOS SANTOS
, sujeitando a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São Francisco do Pará, pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, III e IV, todos do Código Penal. (id.14926584)

Certidão Judicial. (id.14926626)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em
13 de junho de 2023
(id.14926637) o Júri julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
MATEUS BARROS DOS SANTOS

art. 121, § 2º, III e IV, todos
do Código Penal
.

Ata de Reunião (id.14926639)

Termo de Verificação de Cédulas. (id.14926639)

Certidão de Pregão. (id.14926639)

Termo de Votação dos Quesitos (id.14926639)

Mandado de Prisão (id.14926646)

Mídia de Sessão do Júri (ids.14926652 à14926654)

Em
razões recursais
(id.16066513) a Defesa pugnou
: 1
) pelo redimensionamento da pena-base aplicada; 2) Aplicação da atenuante do art.65, II, “c”, do CPB.

Em
contrarrazões
(id.16262621) o Ministério Público se manifestou, apelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
.

Nesta
Superior Instância
(id.16516716),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise do mérito recursal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena aplicada ao apelante por ser desproporcional, uma vez que o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal sem a devida fundamentação legal, merecendo sua fixação no mínimo legal, além da segunda fase da dosimetria da pena o apelante fazer jus o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, II, alínea “c”, do CPB.

DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

Culpabilidade
[]– A culpabilidade se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, na maior ou menor censura do comportamento dos réus. Quanto à presente circunstância judicial, tenho-a como intensa e grave, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a qual destoa da normalidade do tipo, notadamente pelo cometimento do crime após uma discussão em ambiente público, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa, já que maior de 18 (dezoito) anos e mentalmente apto, sabedor da ilicitude de sua conduta. Antecedentes criminais – Não há registro de antecedentes criminais – conforme certidão de ID 94254169. Conduta social e personalidades do agente – Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, bem como da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos –
Os motivos do crime
são reprováveis, uma vez que o fato delitivo ocorreu a partir de raiva e descontrole emocional do acusado durante discussão com a vítima.
Circunstâncias do crime
– As circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis e demonstram maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez atingiu a vítima de surpresa, ou seja, impossibilitando sua defesa. Embora a impossibilidade de defesa da vítima seja uma qualificadora do delito, passo a aplicá-la neste momento, preservando a inocorrência de bis in idem, em razão de já qualificar o delito com a qualificadora do emprego de asfixia.
Consequências do crime
– As consequências do crime lhe são desfavoráveis diante da eliminação prematura de uma vida humana, que tinha apenas 23 anos de idade. Comportamento da vítima – De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito. Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. PENA BASE: Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) de reclusão
.)”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, III e IV do CP), por considerar desfavoráveis
QUATRO
circunstâncias (
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
).

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
do vetor

circunstâncias do delito, sem a devida fundamentação idônea.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo justificou sua valoração negativa sob o seguinte fundamento
– “As circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis e demonstram maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez atingiu a vítima de surpresa, ou seja, impossibilitando sua defesa. Embora a impossibilidade de defesa da vítima seja uma qualificadora do delito, passo a aplicá-la neste momento, preservando a inocorrência de bis in idem, em razão de já qualificar o delito com a qualificadora do emprego de asfixia”.
Tal fundamento implica em
bis in idem
, uma vez que é uma das qualificadoras no qual o réu fora condenado, após ter sido submetido o referido quesito (5) ao Júri, conforme (id.14926639).

Merecendo sua valoração nesta circunstância ser
neutra.

Entretanto, persistindo três circunstâncias devidamente fundamenta (Culpabilidade, motivos e consequências do delito),
ao apelante, necessário se faz que as penas bases sejam fixadas acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando “
dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a qual destoa da normalidade do tipo, notadamente pelo cometimento do crime após uma discussão em ambiente público, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa, já que maior de 18 (dezoito) anos e mentalmente apto, sabedor da ilicitude de sua conduta”
,
tal arguição, serve de fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Os
motivos do crime
são as razões subjetivas que levaram ou impulsionaram o agente a prática da conduta delituosa.

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
."(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

“Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

O Magistrado fundamentou os
motivos do crime
como reprováveis, uma vez que o fato delitivo ocorreu a partir de raiva e descontrole emocional do acusado durante discussão com a vítima.”,
o que não há qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 21, da LCP, c/c art. 7º, I, da Lei nº. 11.340/2006 à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. 2. No caso em apreço a materialidade dos fatos encontra-se consubstanciada no Boletim de ocorrência (fls. 04/05), no Termo de Declaração da vítima Adria Hybia Luz Vidal (fls. 06/07), bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial (fls. 06/32) e em juízo (fls. 114/116). 3. A autoria é conhecida e induvidosa, máxime pela contundente prova que repousa nos fólios do procedimento administrativo, sendo o conjunto probatório suficiente para se constatar que o recorrente efetivamente praticou a contravenção de vias de fato contra sua irmã. Ora, sabe-se que em se tratando de delitos praticados em âmbito doméstico a palavra da vítima possui valor relevante, sendo suficiente para condenação do acusado, sobretudo porque essa espécie de delito é praticada às ocultas, ou seja, sem a presença de testemunhas. Ainda, nota-se que a condenação não está fundamentada somente nas provas produzidas na fase inquisitorial, mas também nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, que ratificaram a versão apresentada pela vítima. Condenação mantida. 4. Consoante se verifica da sentença condenatória de fls. 175/181, o magistrado a quo, na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, valorando-se negativamente duas circunstâncias judiciais. Valorou-se negativamente a culpabilidade do apelante, em razão deste ter agredido sua irmã com um cabo de vassoura, impondo-se um incremento de 15 (quinze) dias à pena-base. Em relação a circunstância judicial da culpabilidade do apelante, esta resta devidamente bem fundamentada, visto que o fato de o apelante bater na sua irmã com um cabo de vassoura demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Também se valorou negativamente o
motivo do crime
, tendo em vista o motivo fútil e a
demostração de descontrole emocional por parte do apelante
, impondo-se um incremento de 15 (quinze) dias à pena-base. Bem fundamentadas foram as negativações das circunstâncias judiciais. Contudo, entende-se que deve ser utilizada, de ofício, a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, restando a pena-base modificada para o patamar de 01 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples. Na segunda fase não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Desta forma, resta a pena intermediária estabelecida em 01 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples. Na terceira fase não se vislumbraram causas de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, a pena definitiva deve ser mantida em 01 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples. Quanto ao regime de cumprimento de pena, entende-se que deve ser mantido no aberto (art. 33, § 2º, c, do Código Penal). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não obedecidos aos requisitos legais constantes no art. 44 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e improvido. Pena definitiva reduzida de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo-se, no entanto, de ofício, a pena definitiva aplicada, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza/CE, 10 de Outubro de 2023. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator.

(TJ-CE - APR: 00503514020218060117 Maracanaú, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 10/10/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023) Grifei

Quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime pelo fato da
“são desfavoráveis diante da eliminação prematura de uma vida humana, que tinha apenas 23 anos de idade.”

Não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que o juízo o valorou de forma idônea, considerando o fato da vítima ser jovem o que eleva a gravidade do delito, conforme entendimento do STJ

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados.

2. Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito.

3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes.

4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n.1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios

dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).

6. O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima – no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta –, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.

8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. E, na hipótese, para cada um das vetoriais foi concretizado aumento de um ano acima da pena mínima (o que equivale à majoração de 1/6).

9. Na segunda fase do cálculo da pena, constata-se que a confissão espontânea do Paciente foi ponderada e cotejada com a demais provas dos

autos e, portanto, lastreou o juízo condenatório. Assim, ao minimizar a relevância do elemento probatório produzido pelo Réu, fundado na conclusão de que a autoria delitiva foi respaldada nas demais provas dos autos, a rigor o Tribunal local deixou de considerar, integralmente, a orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). Ainda nessa etapa, ao minorar a reprimenda à razão ínfima de 1/18 (um dezoito avos), a Corte local, substancialmente, afastou, ao menos em parte, a aplicação da Jurisprudência do STJ, fixada no sentido de que a confissão que lastreou a condenação, ainda que seja fragmentária, deve sempre atenuar a pena, segundo o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

10. Quanto à detração processual penal, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não descontaram da pena do Paciente o tempo de prisão

provisória. Ou seja, não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação do pedido ora formulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

11. Além de o Supremo Tribunal Federal admitir a detração do tempo de prisão provisória (HC 126786, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA

TURMA, DJe 30/06/2015; HC 119457, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI,

SEGUNDA TURMA, DJe 28/05/2014; Ext 1275, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2012, v.g.), esta Corte tem o entendimento de que "a aplicação do comando previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC 570.988/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Extrai-se nos autos que o Paciente foi condenado somente pela presente causa, e por esse processo encontra-se custodiado desde 07/12/2016, quando foi preso preventivamente. Portanto, o caso é de "simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena" (STJ, AgRg no RHC n. 142.395/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). Dessa forma, é inidôneo refutar a possibilidade de análise da detração sob o entendimento de que tal competência é do Juiz das Execuções Criminais, tout court – notadamente no julgamento do recurso de apelação, em que a íntegra do processo-crime é analisada, além de no caso a incidência do instituto ter sido expressamente requerida pelo Sentenciado nas razões recursais. Portanto, competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar do Paciente ao reduzir a reprimenda, para, se fosse o caso, fixar regime diverso daquele da sentença – omissão que deve ser sanada. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de oficio.

12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas

corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.

Portanto, entendo que o
quantum
das penas-base aplicados na
1ª fase
da dosimetria da pena, fixo em
17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão
aos crimes tipificados no
art. 121, §2º, III e IV do CPB
.

NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE VIOLENTA EMOÇÃO – ART.65, III, “C”, DO CPB.

Neste capítulo, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante “violenta emoção”, tendo em vista ter sido demostrada diante do Júri.

Para a configuração da atenuante do
art. 65, inc. III, alínea c, do Código Penal
(crime praticado sob a influência de violenta emoção), não há a exigência do critério temporal "logo após", o qual se exige para o homicídio privilegiado; assim, para seu aperfeiçoamento, basta que o agente aja influenciado por violenta emoção, após ato injusto provocado pela vítima.

É magistério de Guilherme de Souza Nucci:

É sábido que a violenta emoção pode provocar o cometimento de crimes. Quando se trata de homicídio ou lesão corporal, pode servir de causa de diminuição da pena (art. 121, § 1º, e art. 129, § 4º, CP), embora nesses casos exija-se "domínio" de violenta emoção "logo após" injusta provocação da vítima. Tratando-se da atenuante, o legislador foi mais complacente: basta a "influência" de violenta emoção, vale dizer, um estágio mais ameno, mais brando, capaz de conduzir à perturbação do ânimo, bem como não se exige seja cometido o delito logo em seguida à provocação, cabendo maior lapso tempo entre a ação e a reação (
Código penal comentado
. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 472).

Coaduno do entendimento ministerial “
que não houve provas da suposta injusta provocação da vítima, ainda mais que se reconheceu em plenário em sentido oposto, a qualificadora de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, III e IV, do CPB.”

Existindo a atenuante da menoridade relativa (art.65, I, do CPB), razão pela qual reduzo a pena intermediária para
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Na 3ª Fase.
Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente apelo, e no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para
alterar
a pena do apelante
MATEUS BARROS DOS SANTOS
para

14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de
reclusão, em regime inicial fechado,
para o crime tipificado no
art. 121, § 2º, III e IV, do CPB, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA,
11
de dezembro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023